Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-23.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017901-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANESSA DAYANA MIRANDA CABRAL DOS SANTOS - CPF: 027.764.251-55 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado, logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WANESSA DAYANA MIRANDA CABRAL DOS SANTOS contra a sentença, de Id.209589435, proferida nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO de n.1017901-23.2021.8.11.0041., ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
, que
julgou improcedente a demanda nos seguintes termos:

(...)“Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, revogo a tutela de urgência concedida na decisão do Id. 54987974.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiado da Justiça Gratuita.”(...)

Em suas razões, de Id. 209589438, sustenta que as faturas trazidas aos autos pela apelada não foram emitidas de maneira correta, tendo em vista terem sido produzidas por meio de média de consumo, quando deveriam ser através da leitura do medidor.

Aduz, ainda, que pelo fato da concessionária ter removido o aparelho medidor da casa da consumidora, não o preservando, a prova pericial restou prejudicada.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que WANESSA DAYANA MIRANDA CABRAL DOS SANTOS ajuizou ação de conhecimento c/c revisão de faturas em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando, em síntese que detém relação de consumo com a requerida, através da Unidade Consumidora no. 6/1646896-9.

Argumenta que a requerida expediu faturas exorbitantes nos meses de Dezembro/2019 a Abril/2021, as quais não condizem com a realidade de consumo da residência.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Dessa forma, em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, não merece reparos a sentença impugnada, isso porque, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris:

(...) “Postula a autora pela revisão das faturas de energia referente aos meses de Dezembro/2019, Janeiro/2020, Fevereiro/2020, Março/2020, Abril/2020, Maio/2020, Julho/2020, Agosto/2020, Setembro/2020, Outubro/2020, Novembro/2020, Dezembro/2020, Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021, Abril/2021, visto que destoam da média dos últimos dozes meses.

Não obstante as alegações da autora, o acervo probatório colacionado ao caderno processual evidencia que o faturamento registrado na unidade consumidora não sofreu a alegada alteração significativa do consumo e do valor mensal das faturas.

Com efeito, em que pese entre um mês e outro tenha havido variação no consumo, o que é evidentemente normal, uma vez que uma unidade consumidora não apresentará um consumo mensal exatamente igual ao anterior.

Assim, ao confrontar a média das faturas dos dezesseis meses que se pretende a revisão no importe de 555 kWh (Id. 55962239), com a média do consumo dos dozes anteriores em 457 KWh, constata-se que não houve aumento considerável no faturamento da energia elétrica da Unidade Consumidora.

Logo, tem-se que o consumo faturado pela concessionária, no período questionado, está dentro da média e da possibilidade de variação de uma residência, de maneira que não há que se falar em falha na prestação do serviço.” (...)

Logo, os valores que constam nas faturas questionadas equivalem à contraprestação pelo serviço não havendo elevação considerável nas faturas contestadas, sendo impossível estabelecer um valor fixo, desvinculado do consumo, como pretende a parte autora, em total desrespeito ao contrato e aos demais usuários do serviço.

Além disso, não restou comprovado a inadequação técnica do medidor, portanto, as faturas questionadas foram aferidas dentro do regular consumo, por isso, merece ser mantida a sentença de improcedência.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, inobstante o Recorrente alegue que o consumo dos meses de novembro 2020 (740 kWh), dezembro de 2020 (550 kWh) e de janeiro de 2021 (350 kWh) foram superiores à média das faturas anteriores, o histórico de consumo apresentado com a peça de defesa mostra que não destoa dos demais meses, ou seja, anteriormente houve consumos semelhantes, a exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo faturado foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente. Assim, se não houve variação significativa entre os meses, não há falar em inexistência dos débitos e o recálculo das faturas.
Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado. Improcedência mantida.
(TJ-MT 10022520920218110044 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado, logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(N.U 1007806-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)”

Com efeito, a sentença mostra-se escorreita e não merece qualquer reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais a serem suportados pela recorrente, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024